Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO - COMPRA PELA INTERNET – OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. PRODUTOS SIMILARES ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE – INAFASTABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor que “o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”, sendo que, no caso de exercício do direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados (parágrafo único).
2. Narra o autor que, em 26/10/2021, adquiriu por meio do site da empresa ré o programa “Bullbear 50 Contratos”, pelo valor de R$ 3.837,90, pagando R$ 3.097,53 e utilizando o crédito de R$ 740,37. Afirma que, em 27/10/2021, tentou desfazer o contrato, o que lhe foi negado sob a justificativa de que já conhecia o programa. Segundo diz, anteriormente havia adquirido da empresa ré outros programas, os quais são diferentes do programa “Bullbear 50 Contratos”. Requer a condenação da ré na obrigação de devolver R$ 3.097,53 e de disponibilizar o crédito de R$ 740,37. A sentença julgou procedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. O exercício do direito de arrependimento previsto no CDC funda-se na ideia de que o consumidor merece proteção contra as práticas comerciais agressivas, que possam diminuir-lhe ou tolher-lhe a capacidade de decisão e ponderar sobre a conveniência e oportunidade da aquisição. O arrependimento não está condicionado à natureza do produto nem a aquisições anteriores, ainda mais no presente caso, em que o produto em pauta é um programa de análise de investimentos automatizados na Bolsa de Valores, escalonado conforme o grau de contratos, ou seja, o programa mais complexo pode não atender ao perfil do consumidor.
4. Além disso, não ficou comprovado que o autor teria adquirido o produto em ocasião anterior, pois o histórico de compras do autor indica que adquiriu o programa “Bullbear até 5 contratos” e que realizou upgrade para o “Bullbear até 15 contratos” (ID 38463596 - Pág. 4), não existindo o registro de compra do “Bullbear até 50 contratos”. Inobstante a semelhança entre os programas, por certo não se trata do mesmo produto, o que prejudica a tese recursal de que o autor conhecia o produto.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.